Tribunal: TJSP
Processo: 1004224-85.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do banco que não se desincumbiu de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Inadmissibilidade – Determinada a restituição dos

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do banco que não se desincumbiu de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente – Inadmissibilidade – Determinada a restituição dos valores depositados na conta corrente da requerente – Possibilidade - Dano moral configurado – Fixado o valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da publicação do v. acórdão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação - Sentença parcialmente reformada - Recurso da autora provido em parte e do banco não provido.*